Tribunal: TJSP
Processo: 2230199-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que deferiu o pedido de tutela para determinar que o banco réu suspenda a cobrança dos valores indicados, devendo incidir a partir do próximo lançamento mensal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida - Situação em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que deferiu o pedido de tutela para determinar que o banco réu suspenda a cobrança dos valores indicados, devendo incidir a partir do próximo lançamento mensal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida - Situação em que somente incidirá a multa na hipótese de descumprimento - Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Inteligência do art. 537, caput e § 1o, do Código de Processo Civil - IRRESIGNAÇÃO DO BANCO RÉU - Ausência de fixação de limite para a multa - Necessidade de esclarecimento quanto à periodicidade e fixação de limitação do valor da multa - Decisão reformada parcialmente - Manutenção do valor arbitrado a título da multa, fixada a incidência por ato de descumprimento mensal, eis que a periodicidade do lançamento das parcelas é mensal - Fixação de limite para as astreintes em R$ 10.000.00, sem propiciar enriquecimento sem causa da parte agravada - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.